Tribunal: TJSP
Processo: 2230658-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2230658-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes RUBENS CLAUDIO SIQUEIRA NERI, MATHEUS COIMBRA
MARTINS DE AGUIAR, DANILO MASCARENHAS DE BALAS, EDNA
BEZERRA SAMPAIO FERNANDES, ROBERVAL CONTE LOPES LIMA,
EDSON TOMAZINI, LETÍCIA AGUIAR RESENDE ALVES, ADRIANA
SANCHES GALDEANO BORGO, PAULO ADRIANO LOPES LUCINDA
TELHADA e MÁRCIO MASSAMI NAKASHIMA, é agravado PRESIDENTE DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO
INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO
BARTOLI,
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS
BUENO,
FERRAZ
DE
ARRUDA,
ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE E JAMES SIANO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA (e AGRAVO INTERNO)
Processo
n.
2230658-91.2020.8.26.0000
e
2230658-
91.2020.8.26.0000/50000 (julgamento conjunto)
Impetrante: RUBENS CLAUDIO SIQUEIRA NERI E OUS.
Impetrado: PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 22.516
Mandado de segurança. Impetração em face da
tramitação do Projeto de Lei n. 529/2020. Projeto já
votado e aprovado. Impossibilidade então de controle
preventivo pela via eleita. Caso, em tese, de ação direta.
Superado o objeto do feito, assim evidenciada carência
superveniente. Ordem denegada, prejudicado o interno.
Cuida-se de mandado de segurança
impetrado contra ato de designação, pelo Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado, de relator especial para apresentação de parecer,
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o Projeto de Lei
n. 529/2020, que dispõe sobre a extinção de entidades descentralizadas,
a reestruturação do sistema de contribuição ao IAMSPE, a alienação de
imóveis, alterações nas carteiras dos advogados e serventias
extrajudiciais, o repasse de superávit financeiro de fundo de despesas à
conta do Tesouro, a redução de benefícios fiscais, a securitização de
recebíveis, a demissão voluntária e a regulação e fiscalização dos
serviços públicos e de uso de áreas, além de transação de créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(tributários e não tributários).
Sustentam
os
impetrantes
que
a
designação, efetuada a pretexto de dar cumprimento ao preceito do art.
253, par. 5o, do Regimento Interno da ALESP, na verdade vulnera o
princípio da colegialidade e obsta a livre atuação dos parlamentares,
ademais diante de projeto de lei de grande repercussão e enorme
importância, que consagra em seu texto assuntos os mais diversos,
dando corpo à chamada Reforma Administrativa que se tenciona
aprovar sem se possibilitar devida análise e discussão. Apontam, neste
sentido, que o artigo citado, do regimento da Casa, é mesmo
inconstitucional, quando confrontado com a previsão do artigo 47 da
CF/88. Requerem efeito suspensivo.
Indeferida a liminar (fls. 48/52)
e
contra o que interposto interno julgado em com junto , foram prestadas
informações a fls. 59/132.
A Procuradoria de Justiça se manifestou
pela perda do objeto do mandamus, porque votado e convertido em lei o
projeto cuja tramitação se discutia, mas de resto, e de todo modo,
opinando pela denegação (fls. 158/170).
É o relatório.
De início (e a despeito de que antes já
desacolhida irresignação análoga por este Órgão Especial, cf. Ag.Int. n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2199922-90.2020.8.26.0000/50000, rel. Des. Ademir Benedito, j.
21.10.2020), anote-se que prejudicado o interno em apenso dado o
julgamento do mandado de segurança de onde tirado.
De resto, realmente o mandamus perdeu
seu objeto com a votação e conversão em lei do projeto cujo trâmite
legislativo se discutia na impetração.
Veja-se que o PL 529/2020, salvo partes
destacadas, foi votado pela ALESP na 46a Sessão Extraordinária de
2020,
em
13/10/2020,
sendo
aprovado
(https://www.al.sp.gov.br/repositorio/ementario/votacoes/20201014-00
1001-ID_SESSAO=14325-PDF.pdf). Os destaques foram votados na
47a Sessão Extraordinária, do dia 14/10/2020, sendo rejeitados
(https://www.al.sp.gov.br/repositorio/ementario/votacoes/20201014-20
3238-ID_SESSAO=14328-PDF.pdf). Em 15/10/2020 o PL foi
protocolado junto ao Gabinete do Governador do Estado de São Paulo
encaminhando o incluso Autógrafo no 32.909. Em 16/10/2020 foi
publicada a Lei 17.293 de 15.10.2020 (que resultou da conversão do PL
529/2020),
(http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicac
ao=20201016&Caderno=DOE-I&NumeroPagina=1).
Sendo assim, porque a tramitação do
projeto, de que se reclamava, já findou com a sua votação e aprovação,
dá-se a superveniente falta de interesse processual, apenas agora
cabendo, antes que o controle preventivo do devido processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislativo, afinal ultimado, o controle concentrado da lei em que se
converteu o projeto , na via da ação direta.
Tal o que, de resto, este Órgão Especial
já assentou em inúmeros outros mandados de segurança com mesma
finalidade, ainda que então a questionarem o que era o projeto da
chamada Reforma da Previdência Estadual, afinal convertido em lei.
Confira-se:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
IMPETRAÇÃO
REQUERENDO
A
NULIDADE
DE
ATOS
PRATICADOS PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE
LEI
COMPLEMENTAR
No
80/2019.
PROJETO
DE
LEI
COMPLEMENTAR APROVADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO NO CURSO DO PRESENTE
MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO - ESVAZIAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. O
CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE DEVE
LIMITAR-SE À ANÁLISE DE QUESTÕES TENDENTES A GARANTIR
UM PROCEDIMENTO LEGISLATIVO EM CONFORMIDADE COM A
CONSTITUIÇÃO. PORTANTO, UMA VEZ SANCIONADA A LEI
COMPLEMENTAR,
HÁ
QUE
PRESUMIR
SUA
CONSTITUCIONALIDADE, POIS FEITA PELO PARLAMENTO,
CUJO
ÓRGÃO
É
MESMO
CONSTITUCIONALMENTE
COMPETENTE PARA TANTO, NÃO SE PODENDO MAIS ANALISAR
A CONSTITUCIONALIDADE DO PROCEDIMENTO DE FEITURA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA NORMA, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA, EIS QUE
JÁ EXAURIDO O PROCESSO LEGISLATIVO. FRISE-SE QUE TAL
COMPREENSÃO NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR EM APREÇO
PELA VIA DIRETA, MEIO ADEQUADO DE CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS VIGENTES. DENEGADA A
ORDEM COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 6o, PARÁGRAFO 5o, DA
LEI No 12.016/2009, C.C. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.” (MS n. 2279999-23.2019.8.26.0000, rel. Des.
Alex Zilenovski, j. 13.05.2020)
No mesmo sentido, da mesma relatoria
e julgados na mesma data: MS n. 2000724-72.2020.8.26.0000 e MS n.
2000752-40.2020.8.26.2020.
Ainda:
“Mandado de segurança. São Paulo.
Deputada Estadual. Impetração contra o Presidente da Assembleia
Estadual, com pedido de suspensão de tramitação da PEC 18/2019 e do
PLC 80/2019, até que sejam apresentadas estimativas de impacto
financeiro-orçamentário e tábua atuarial dos funcionários públicos
civis do Estado de São Paulo. Medida liminar indeferida. Subsequente
término do processo legislativo, em que se verificou a aprovação dos
referidos projetos. Ausência superveniente de interesse processual.
Mandado de segurança denegado. (MS n. 2260170-56.2019.8.26.0000,
rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 10.06.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É reiterar, pois, que exaurida a
possibilidade de controle preventivo, pela via do mandado de
segurança, da tramitação de projeto legislativo já findo, votado e
aprovado, o que somente pode suscitar, para se alcançar igual
finalidade, o controle concentrado na via direta.
Foi, ademais, o que ficou reconhecido,
no âmbito da Suprema Corte, na Suspensão de Segurança n. 5351, de
20.04.2020, requerida em face outro mandado de segurança impetrado
diante daqueles mesmos projetos, e o que igualmente aplicável ao caso
em tela.
Não remanesce, enfim, objeto útil ao
presente mandamus.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem,
na forma do artigo 6o, par. 5o, Lei no 12.016/09, c/c o artigo 485, inciso
VI, do CPC, prejudicado o interno.
CLAUDIO GODOY
relator